Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, SEM QUE IMPORTE EM PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO EXEQÜENDO.
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
2. O erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 8415-29.2013.811.0003 Código: 727544, homologou o laudo pericial e sua complementação e fixo o crédito exequendo no valor de R$ 105.991,46 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), isto em 26/10/2018. (fls. 275/276). indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Aduz em síntese que (i) o depósito para Cumprimento de Sentença efetuado pela Agravante atendeu as diretrizes e critérios definidos no próprio título executivo, mormente sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios; (ii) para fins de cômputo dos juros moratórios deveria ser considerada a data inicial de 12/02/2012; (iii) a rediscussão quanto aos critérios definidos na decisão exequenda para apuração dos valores devidos é juridicamente impossível nesta fase do processo; (iv) se trata de matéria preclusa no ponto em discussão, a teor do que estabelece o artigo 507 combinado com o artigo 508 ambos do CPC; (v) a Sra. Contadora extrapolou os limites da sentença condenatória, vez que utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010; (vi) diante do pagamento voluntário a a execução deve ser extinta, por força do artigo 924, II, do CPC e, por fim (vii) prequestiona a matéria.
Síntese necessária.
Quanto ao mérito, o art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.
Ao contrário da tese sustentada pelo agravante, agiu com acerto o Magistrado diretor do feito, porquanto os cálculos apresentados pela contadoria judicial obedeceram aos parâmetros da sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo que eventual erro material de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que a sua retificação ou adequação é matéria de ordem pública, merecendo ampla fiscalização do Judiciário, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, seja credor ou devedor.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte superior, "pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução" (AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015 - sem grifos no original). 2.1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes. 2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou erro material nos cálculos e, de ofício, determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 749.850/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 2. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1650676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
Como sabido, o erro material pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc. "A alteração da sentença para corrigir erros de cálculos ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da sentença" (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a Ed., p. 1317).
O art. 494, I do CPC, por sua vez, dispõe que "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões ou erros de cálculo".
No caso dos autos, ao julgar procedente o pedido inicial formulado pelo agravado e, posteriormente mantido por este Tribunal, a sentença de primeiro grau anotou em seu dispositivo que “Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)” (ID 48248952).
Por sua vez, o laudo contábil impugnado, a Contadoria observando os limites da r. sentença condenatória, utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010 (48244984, p.1/2), ou seja, a data do fato (ID 48244987, p.19).
Não obstante o agravante alegue que o termo inicial para computo dos juros seja a data de 12/02/2012 que, por evidente erro material foi citada quando da elaboração do relatório da sentença, o dispositivo final da decisão proferida em Primeiro Grau é claro ao dispor que “Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)...”.
A ocorrência de erro de digitação é evidente, na medida em que o pedido expresso formulado na inicial, a contestação, bem como toda a documentação acostada aos autos, indica com data correta da incidência do termo inicial da incidência dos juros o dia 12/02/2010. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADA PELO INSS POR SIMPLES PETIÇÃO. VIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". INOCORRÊNCIA. Apontando o ente público excesso de execução ou descompasso do cálculo apresentado pela parte credora com o disposto no título executivo judicial, suscitada matéria de ordem pública, ainda que por simples petição, não há falar em preclusão consumativa. A correção do equívoco ou erro material flagrado no cálculo de atualização do montante exequendo pode ocorrer a qualquer momento, antes da satisfação integral do crédito, a fim de se evitar o enriquecimento injustificado do credor, até porque o ente público não pode ser compelido a pagar valor maior do que o efetivamente devido, pois o prejuízo, nesse caso, será suportado por toda a coletividade. Ademais, a preclusão "pro judicato" não atinge as matérias de ordem pública. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70070158373, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)
Deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ já manifestou entendimento de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do quantum.” (N.U 1014621-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)
Dessa feita, resta inegável, no caso em estudo, a existência de erro material, tendo em vista que os cálculos, conforme demonstrado pelo executado (48244987), apresenta um equívoco quanto a data do fato, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo magistrado de piso espelham a determinação do Juízo sentenciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.
Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =